Tribunal: STF
Processo: HC 113177
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ESTELIONATO. MILITAR FARDADO. DOCUMENTO MILITAR FALSIFICADO. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.



    A prática de crime de estelionato por militar contra civil em local sujeito à administração castrense e com emprego de nota de empenho falsa em nome da Marinha caracteriza conduta apta a causar dano, ainda que indireto, à credibilidade e à imagem das Forças Armadas, atraindo a competência da Justiça Militar.



    Ordem denegada.